Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719411-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ELISMAR SANTOS DOS ANJOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil contra a respeitável decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré disponibilize ao autor veículo em modelo similar ou superior ao adquirido, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). O agravante noticia, entretanto, que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo sido requerida a desistência da ação (ID no 96876962). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda do objeto. Dessa forma, julgo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 12:55:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator